Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES GENÉRICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática de furto qualificado, na forma do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, com pena fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa insurge-se contra a dosimetria, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução da pena-base aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em virtude da incidência de atenuantes genéricas reconhecidas judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, veda expressamente a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas.
4. O Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento em regime de repercussão geral (RE 597270 QO-RG), consolidando que atenuantes genéricas não autorizam a fixação de pena aquém do mínimo legal.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios adota o mesmo posicionamento, ressaltando que a pena mínima legal constitui limite cogente, somente passível de superação por causas legais de diminuição previstas na terceira fase da dosimetria.
6. Eventual aplicação das atenuantes sem repercussão na pena concreta não configura ilegalidade, mas sim respeito ao princípio da legalidade estrita na fixação da sanção penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A aplicação de atenuantes genéricas, como confissão espontânea e menoridade relativa, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.
A pena mínima prevista em lei constitui limite obrigatório para o julgador, salvo se houver causa especial de diminuição prevista no tipo penal.
A observância da Súmula 231 do STJ e da jurisprudência do STF garante a segurança jurídica e o respeito à legalidade na dosimetria penal.